Tribunal: STF
Processo: RE 1401830
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Remessa oficial. Ação de mandado de segurança. IPTU progressivo. Lei municipal anterior à Emenda Constitucional n° 29, de 2000. Inconstitucionalidade. Sentença confirmada. 1. O egrégio Supremo Tribunal estabeleceu na Súmula 668 que: "é inconstitucional a Lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional n° 29, de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana". 2. Assim, é irregular a progressividade sobre IPTU exigida pelo Município de Ipatinga, com fundamento na Lei municipal n° 1.206, de 1991, circunstância lesiva ao direito líquido e certo do contribuinte. 3. Remessa oficial conhecida. 4. Sentença que concedeu a segurança confirmada em reexame necessário. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1°, e 156, I e § lº, ambos da CF/1988. Sustenta, em essência, que “o imposto do Município de Ipatinga incide ‘conforme se tratar do prédio residencial ou não residencial, bem corno dos terrenos não edificados’, característica essa que não padece de vício de inconstitucionalidade”.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Por outro lado, insista-se, o impetrado afirmou que a cobrança tem fundamento no art. 8º, da Lei municipal n° 1.206, de 1991, que dispõe: 



    Art. 8º. O imposto incidente sobre os imóveis urbanos será calculado mediante a aplicação, sobre o valor venal atribuído a cada um, das alíquotas constantes na tabela única, conforme se tratar do prédio residencial ou não residencial, bem como dos terrenos não edificados. 



    Entende o impetrado, portanto, que, após a entrada em vigor das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 29, de 2000, a Lei municipal mencionada, passou a ser constitucional. 



    Porém, à egrégio Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária de 24.09.2003, aprovou a Súmula nº 668, que dispõe: 



    É inconstitucional a Lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29, de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 



    Portanto, a referida súmula não deixa qualquer dúvida quanto á inconstitucionalidade da aplicação de alíquotas progressivas com base na Lei municipal n° 1.206, de 1991. Logo, o lançamento do tributo como realizado violou mesmo o direito líquido e certo do impetrante. A sentença merece, pois, ser confirmada. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 523 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”.



    (RE 666.156, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020) - grifos acrescidos. 



    O acórdão recorrido divergiu dessa compreensão, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de denegar a segurança. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator